Tribunal: TJSP
Processo: 2164705-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indenização por ato ilícito. Constrição recainte sobre único bem imóvel do executado. Possibilidade. Verba de natureza alimentar. Exceção legal à regra de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do art. 3o, III, da Lei 8009/90. Precedentes. Decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.